Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-32.2021.8.11.0085
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000354-32.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), EDEMAR NICOLAU DRESCHER ZUKETTA - CPF: 307.392.500-78 (APELADO), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CREDITADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada e o valor não foi creditado na conta do correntista.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos materiais quando o valor não foi creditado, mas descontadas as parcelas.

A indenização de danos morais é medida que se impõe em desfavor daquele que indevidamente recebeu e não se precaveu da fraude, caso fortuito interno. O montante da condenação atende à finalidade reparadora e compensatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000354-32.2021.8.11.0085

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

APELADO:
EDEMAR NICOLAU DRESCHER ZUKETTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº
1000354-32.2021.8.11.0085
, que julgou procedentes os pedidos formulados, por entender que o Apelado não comprovou satisfatoriamente a contratação do empréstimo, nem o depósito do crédito, sendo descontadas parcelas, ensejando a devolução com condenação em danos morais – id. 158266755.

Em sede recursal, sustentou preliminarmente que houve cerceamento de defesa, tendo sido indeferido seu pedido de solicitação de extrato pelo juízo junto à outra instituição financeira onde fora creditado o empréstimo.

Alegou que o contrato foi assinado pelo apelado, sendo desnecessária a perícia grafotécnica, de maneira que o empréstimo deve ser considerado válido.

Em complemento, alegou pela inexistência de dano moral a ser indenizado, tendo em vista que a contratação é válida e os descontos das parcelas legítimos.

Desta feita, requereu a reforma total da sentença, a fim de julgar improcedente a demanda.

Acostadas as Contrarrazões em id. 158266760

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº
1000354-32.2021.8.11.0085
, que julgou procedentes os pedidos formulados, por entender que o Apelado não comprovou satisfatoriamente a contratação do empréstimo, nem o depósito do crédito, sendo descontadas parcelas, ensejando a devolução com condenação em danos morais – id. 158266755.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O apelado recebe benefício previdenciário por invalidez e afirma que o apelante realiza descontos de empréstimo consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença e julgar improcedente a ação.

Na sentença recorrida constou:

“(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a requerida limita-se a sustentar a regularidade da contratação e a validade do suposto contrato firmado entre as partes. No entanto, em nenhum momento comprovou ter tomado as cautelas necessárias no momento da contratação.

Digo isso, pois, conforme os documentos trazidos em sede de impugnação, observa-se que o autor esteve na cidade de Porto Alegre/RS durante o período de 26/08/2020 a 10/09/2020. Portanto, é inverossímil que ele estivesse na cidade de Terra Nova do Norte na data da realização do contrato juntado ao Id. 61141299, ou seja, no dia 01/09/2020.

Além disso,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º 369 e 429, II)”
(EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/04/2022, Dje de 3/5/2022).

In casu
, a parte requerida não demonstrou ter tomado os devidos cuidados quando da contratação do empréstimo discutido na exordial, assim como deixou de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato sob o Id. 61141299, ônus que lhe recaia quanto à comprovação da existência de fato impeditivo do direito invocado pelo autor.

Via de consequência, inexistindo prova da origem do contrato, afigura-se ilegítima a cobrança do suposto débito, sendo patente a responsabilidade civil da instituição financeira quanto aos danos materiais causados, devendo a restituição ser em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, os descontos indevidamente lançados nos proventos da parte autora não decorreram de engano justificável, mas de patente falha do serviço prestado pela instituição financeira, o que atrai a regra que impõe a repetição em dobro dos valores ilegalmente subtraídos do patrimônio da consumidora. (...)”.

No tocante ao cerceamento de defesa, temos que trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor e assim aplica-se a inversão do ônus da prova.

Cabe, portanto, à instituição financeira comprovar a relação jurídica entre as partes, e seus desdobramentos, não há se falar em obrigatoriedade do juízo determinar que outra instituição financeira junte extrato bancário nos autos para demonstrar o valor do empréstimo creditado.

Registra-se que a discussão cinge-se sobre a contratação ou não do empréstimo, e o banco requerido afirma a desnecessidade de perícia grafotécnica assumindo o descarte de tal prova.

No mais, em favor do consumidor opera-se o verbete da Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, é também o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a parte apelada provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos que comprovam que no dia da suposta contratação do empréstimo, encontrava-se em outra cidade realizando procedimentos médicos e não poderia ter assinado o contrato que sequer foi juntado nos autos. (ID nº 54470187).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação, alegando a validade do pacto, este deixou de juntar o contrato celebrado entre as partes. Vale ressaltar que também não comprovou que o valor foi disponibilizado e utilizado pelo autor, porém os descontos das parcelas foram realizados.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito em desfavor do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que por consequência resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não se vislumbra exacerbado, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. E considerando a capacidade do banco, não impinge montante extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, entendo que o valor arbitrado atendeu a todos os requisitos dispostos e deve ser mantido porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023